Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a obrigação alimentar.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0702153-85.2025.8.07.9000, interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de provas, não conhecido por ausência de previsão legal de cabimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser conhecido e (ii) se é cabível a revisão da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
6. As necessidades dos alimentandos, que têm 15 (quinze) e 8 (oito) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. O contracheque evidencia que o genitor é servidor público que aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$13.000,00 (treze mil reais) e líquida, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e de previdência, de R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). As informações obtidas com a quebra dos sigilos bancário e fiscal indicam a existência de renda complementar. O relatório e-Financeira demonstra que o apelante recebeu, no ano de 2024, créditos no valor de R$260.071,36 (duzentos e sessenta mil e setenta e um reais e trinta e seis centavos), o que representa uma renda mensal média de R$ 21.672,61 (vinte e um mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).
7. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva, está formalmente empregado e aufere renda complementar, conforme demonstra o relatório e-Financeira, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.